Tribunal: TJMT
Processo: 1012390-98.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012390-98.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Citação, Depoimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSEFINA GOMES DE CARVALHO - CPF: 254.602.503-15 (RECORRENTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1012390-98.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande

Recorrente(s):

Josefina Gomes de Carvalho

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de maio de 2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. LANÇAMENTO DE DÉBITOS NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. PAGAMENTO INDEVIDO E DE FORMA REITERADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RETSITUIÇAO DEVIDA NA FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Restando comprovada a falha na prestação dos serviços, mediante débito não contratado lançado nas faturas dos cartões de crédito da reclamante, resta configurado o dano moral decorrente de falha, bem como o dever de restituir em dobro.

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

A restituição do valor pago deve ocorrer na forma simples, ante a inocorrência de reclamação administrativa para reaver o valor cobrado indevidamente.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

A reclamante alega que possui cartão de crédito, junto a instituição financeira e que foi lançado indevidamente em suas faturas um débito denominado como “
Economia Premiável Bradesco”,
no valor de R$ 60,00, uma vez que não contratou o referido serviço que se trata de seguro premiável, valor este que sofreu alteração no decorrer dos meses.

Sustenta que os descontos ocorreram no seu cartão de crédito nacional e no internacional, tendo começado os descontos no cartão internacional da autora no mês de agosto de 2018 e no cartão de crédito nacional a partir de janeiro de 2019, motivo pelo qual, pleiteia pela restituição na forma dobrada do valor de R$ 1.956,00, bem como indenização a título de dano moral.

O reclamado aduz que não cometeu qualquer ato ilícito, tendo em vista que a autora sequer realizou qualquer reclamação administrativa quanto aos fatos alegados em sua inicial, bem como os descontos ocorreram de forma devida, razão pela qual a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial deve ser mantida.

Pois bem. Analisando detidamente as provas juntadas aos autos, verifico que o banco não comprovou a legalidade da cobrança do serviço denominado como “
Economia Premiável Bradesco
”,
que foi cobrado nos cartões de crédito da reclamante, tendo em vista que inexiste a contratação realizada pela consumidora.

Outrossim, nas faturas juntadas, observo que restou demonstrada a cobrança dos serviços no cartão de crédito nacional a partir de agosto de 2018 e no cartão de crédito internacional desde janeiro de 2019.

Assim, diante da insuficiência das provas, reconheço a ilegalidade dos descontos efetuados na fatura do cartão de crédito da consumidora, determinando que seja restituído os valores cobrados indevidamente que foram comprovados nos autos, conforme faturas colacionadas a inicial no valor de R$ 937,80, abaixo discriminado:

Cartão Final 3886

Valor Descontado

06/ago/2018

60,00

10/set/2018

60,00

04/out/2018

60,00

07/nov/2018

60,00

06/dez/2018

60,00

07/jan/2019

60,00

07/fev/2019

60,00

06/mar/2019

60,00

03/abr/2019

60,00

06/mai/2019

60,00

05/jun/2019

60,00

06/ago/2019

60,00

Total

720,00

Cartão Final 5886

Valor Descontado

13/fev/2019

43,56

14/mar/2019

43,56

15/abr/2019

43,56

15/mai/2019

43,56

13/dez/2019

43,56

Total

217,80

Em se tratando de relação de consumo, como é o caso em análise, o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Diante da teoria do risco da atividade, é inegável que a instituição financeira agiu com culpa (negligência) por não ter tomado as cautelas necessárias ao realizar cobranças que não foram contratadas pela autora nas faturas do seu cartão de crédito.

Quanto a devolução em dobro, entendo que não deve ser acolhida tal pretensão, pois inexiste nos autos prova de que a consumidora tentou resolver o problema de forma administrativa junto ao banco.

Já em relação ao
quantum

indenizatório, deve ser arbitrado em patamar que ofereça compensação ao lesado, para atenuar o sofrimento havido, e inflija sanção ao causador do dano, visando coibir a reiteração da prática de atos lesivos à personalidade de outrem, bem como seja compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pela Reclamante,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar o reclamado a restituir a reclamante no valor cobrado indevidamente no total de R$ 937,80, bem como a indenização a título de dano moral o valor de R$3.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2021